Tribunal: TJMT
Processo: 1002903-80.2020.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002903-80.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GABRIELY ALGEMIRA DA SILVA ALVES - CPF: 053.860.091-84 (RECORRENTE), RAFAEL PARMIGIANI - CPF: 038.913.271-37 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0003-40 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (RECORRIDO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1002903-80.2020.8.11.0010

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Jaciara/MT

Embargante(s):

Gabriely Algemira da Silva Alves

Embargada(s):

CVC Brasil Operadora de Viagens S/A E OUTROS

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de julho de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR DE REVELIA – VÍCIO SANADO – RESULTADO DO JULGAMENTO NÃO ALTERADO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Acolhem-se os embargos de declaração se há, no voto, a omissão apontada.

Nos juizados especiais não cabe embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela Embargante e manteve a sentença
a quo
que julgou improcedente o pedido inicial, nos termos da súmula de julgamento.

A Embargante alega a existência de omissão no julgado, em razão, da decisão proferida não ter manifestado, expressamente, a respeito da preliminar de revelia, em face da Embargada. Argumenta que a revelia da Embargada deve ser aplicada, pois até o momento da audiência e conciliação o representante da CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS não estava munido da carta de preposição.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de sanar a omissão, acolhendo a manifestação de revelia arguida em sede de recurso, aplicando os efeitos da revelia a Embargada.

É o breve relatório

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada obscuridade, omissão, contradição ou dúvida, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5ª Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS. Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

No caso dos autos, verifico que o julgamento do v. acórdão negou provimento ao recurso interposto pela Embargante sem fundamentar a questão da revelia elencada no recurso interposto, de modo que deve ser sanado o vício apontado, para analisar a referida questão.

Com relação à ausência da juntada da carta de preposto, verifico que no ID°76686004, na mesma data da audiência de conciliação, foi juntadas aos autos a carta de preposição pela embargada CVC BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS, fato este que sana o vício apontado.

Nesse contexto, e com base na melhor doutrina, entendo que a revelia não induz à procedência da ação, até mesmo porque nos termos do art. 20, da lei nº 9.099/95, tem-se que:

“Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial
, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.
”
(grifei)

E ainda que tivesse ocorrido a revelia, o que não é o caso, não seria obrigatoriamente julgado procedente a pretensão do autor, se o contrário resulta da convicção do julgador.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, reconheço a omissão apontada,
acolho-o
, para sanar o vício, em razão da ausência fundamentação acerca da revelia, porém sem alterar o resultado do julgado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2021